Tribunal: TJBA
Processo: 8002833-53.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002833-53.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, MATHEUS MENDES CORDEIRO APELADO: MARIA APARECIDA SILVA BARBOSA Advogado(s): ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO PELO TEMA 952 DO STJ. REAJUSTE ANUAL. INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA ANS PARA OS PLANOS SUJEITOS A LEI 9.656/98. PLANO COLETIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. CABIMENTO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. Preliminar. Como se infere da peça processual impugnada, a toda evidência em seu apelo a demandada se manifestou defendendo o reajuste por faixa etária aplicado no caso dos autos, impugnando a conclusão da sentença no particular, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, mormente porque sequer restou configurado qualquer óbice à defesa da autora. Prescrição. Inaplicável à espécie a tese firmada no Tema 610, do STJ, segundo a qual “Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”, uma vez que não há no contrato cláusula com previsão de reajuste por faixa etária aos 59 anos. O prazo prescricional a ser aplicado é o previsto no art. 205 do Código Civil (“A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”), tendo o reajuste ocorrido em novembro/2009 e a ação ajuizada em 01/11/2017, não há que se falar em prescrição. No julgamento dos recursos paradigmas, que discutiram a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que previam reajuste por faixa etária e o ônus da prova da base atuarial do reajuste, o STJ firmou tese em relação ao Tema 1.016, “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC”. As referidas teses firmadas no Tema 952, quando se discutiu a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, são as seguintes: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. Diante disso, a fim de aplicar o quanto estabelecido nas mencionadas teses vinculantes, insta verificar, na espécie, se o reajuste estaria de acordo com os parâmetros delas constantes. Consoante se infere da documentação acostada, especialmente do Regulamento Fachesf Saúde Padrão, de ID 6364675 (pg. 26), somente a partir dos 60 anos, o prêmio mensal do Plano Básico por Adesão, do qual faz parte a apelada, passaria a ter reajuste em razão da mudança de faixa etária. Não havia no contato firmado, portanto, cláusula com previsão de reajuste aos 59 anos. A Resolução Normativa nº 63, de 22/12/2003, da ANS (Agência Nacional de Saúde), define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 2004. No caso dos autos, contudo, observa-se que a apelada, ao contrário do que sustentou o recorrente, aderiu ao plano de saúde em 01/08/91 e não em 2006 (ID 6364722), muito antes, portanto, da vigência da citada norma, razão pela qual se afigura inaplicável à hipótese. Como já decidiu o STJ, “A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15 , caput, e 16 , IV , da Lei nº 9.656/1998)”. Quanto ao reajuste ocorrido no caso em tela, observa-se que o valor da prestação passou de R$ 158,32 (cento e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos) para R$ 295,19 (duzentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), correspondendo a 86,45%. No que se refere ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos, nossos tribunais têm se manifestado pela sua possibilidade, em casos como o dos autos, de forma a evitar o enriquecimento sem causa: “Cabível a devolução dos valores pagos a maior pelo beneficiário do plano de saúde, em razão da revisão de cláusula contratual, sob pena de enriquecimento sem causa”. Em relação à alegação de a impossibilidade de aplicação dos índices oficiais da ANS aos contratos de planos de saúde na modalidade de autogestão patrocinada, a determinação contida na sentença foi de que os reajustes anuais do plano em questão deveriam observar os limites estabelecidos pela ANS para os planos individuais. Contudo, assiste razão à demandada, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, “no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais”, devendo ser apurado em sede de liquidação da sentença. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002833-53.2017.8.05.0191, de Paulo Afonso, em que figuram, como apelante, Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - FACHESF e, como apelada, Maria Aparecida Silva Barbosa. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial à apelação. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto do 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça